Tribunal: TJDFT
Processo: 0741571-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741571-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EXPANSAO LTDA, HELIO FELIS PALAZZO, ELIAS PALAZZO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Empreendimentos Imobiliários Expansão Ltda., Hélio Felis Palazzo e Elias Palazzo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos de Embargos à Execução n° 0709927-66.2022.8.07.0014, indeferiu o pedido de aplicação de efeito suspensivo, nos seguintes termos: “Em primeiro lugar, recebo os presentes embargos à execução, mas sem lhes atribuir efeito suspensivo, ante a falta de garantia do juízo da execução. Certifique-se nos autos da respectiva ação de execução. 2. Intime-se para impugnação no prazo legal. 3. Depois disso, intimem-se ambas as partes para especificação de provas, no prazo de quinze (15) dias, tornando os autos alfim conclusos para apreciação (saneamento ou julgamento antecipado do mérito)”. Em síntese, os Agravantes destacam que a Execução está lastreada em cédula de crédito bancário, especificamente na utilização do crédito rotativo, que não foi utilizado. Salientam que a Execução se baseia, em verdade, na cobrança de taxas de manutenção e encargos incidentes sobre uma conta inativa desde 2012. Pontuam, assim, a inexigibilidade do título executivo, o que justifica o indeferimento da petição inicial da Execução por ausência de condições essenciais do título previstas no art. 783 do CPC. Reforçam que “não há demonstração no contrato de quais encargos e valores deverão ser cobrados – CASO OS AGRAVANTES TIVESSEM UTILIZADO O ALEGADO CRÉDITO, O QUE NÃO OCORREU – como também não há data do início do inadimplemento e o vencimento para contagem do prazo prescricional da referida cédula, demonstrando a inequívoca ausência de pressupostos básicos do título em comento, por sua desconformidade com o art. 29, incisos II, III, V da Lei 10.931/2004”. Asseveram que “só passaram a ser devedores do quando o banco, de forma unilateral e abusiva, realizou a cobranças de tarifas bancárias sobre um limite de crédito não solicitado e nem utilizado, com a incidência de encargos no patamar de 14,25%, e seu correspondente IOF, que resultaram em um saldo negativo de R$ - 50.000,00 (cinquenta mil reais) na data de 02/06/2021”, sendo que o referido montante foi utilizado unicamente para o pagamento das taxas de manutenção de uma conta inativa. Registram que a cobrança de taxa de manutenção e de encargos sobre conta inativa viola o princípio da boa-fé, nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça. Afirmam haver probabilidade do alegado direito, em razão da inexistência da dívida e do perigo de dano, pois a continuidade da execução culminará com a penhora de bens de sua propriedade. Acrescentam que, malgrado o art. 919 do CPC exija a garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a dispensa quando houver controvérsia sobre a exequibilidade do título. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, tendo em vista a possibilidade de sofrerem constrição patrimonial. Preparo devidamente recolhido (Id. 41985100). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretendem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Para tanto, alegam que estão presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo na demora. Enfatizam que, em hipóteses de controvérsia sobre a exigibilidade do título, a jurisprudência deste eg. Tribunal dispensa a garantia do juízo. Em análise superficial dos autos, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ativo. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução é disciplinada pelo art. 919, §1°, do CPC, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Logo, para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, são necessários três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. A doutrina, por sua vez, possibilita a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja totalmente seguro, desde que a argumentação seja relevante. No caso, a Execução Extrajudicial está lastreada em cédula de crédito bancário e utilização do limite rotativo (Id. 142957525 dos autos de origem). Todavia, os extratos da conta corrente demonstram que a conta corrente da Empreendimento Imobiliário Expansão Ltda. se encontra inativa desde 2012 e a utilização do crédito rotativo foi destinava apenas para pagar as taxas de manutenção da conta e encargos moratórios. Verifica-se que a conta corrente do Agravante ficou inativa e sem incidência de encargos moratórios e taxas no período de 11.4.2012 a 7.4.2015 (Id. 142957531 dos autos de origem). Porém, na data mencionada, houve o desbloqueio judicial de R$ 1.612,40 (um mil, seiscentos e doze reais e quarenta centavos) e, desde então, passaram a ser cobradas taxas mês a mês, que, somadas, atingiram R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na data da disponibilização do crédito (8.7.2021). Além de a conta ter ficado inativa desde o ano de 2012, não houve a cobrança de qualquer tarifa no período de abril de 2012 a abril de 2015, e a sua reativação decorreu tão somente do desbloqueio judicial de numerário pertencente ao correntista. Em juízo de cognição provisório, considero demonstrados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, ante a demonstração da não utilização do crédito pelo correntista e a destinação do crédito disponibilizado pelo Banco para o pagamento de taxas de manutenção da conta que se manteve inativa nos últimos 7 (sete) anos, o que interfere na própria existência do título executivo. É recomendável, pois, que os Embargos à Execução sejam recebidos com efeito suspensivo, ainda que o juízo não esteja garantido. Os Agravantes também demonstram a contento haver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se aguardarem o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para receber os Embargos à Execução opostos pelos Agravantes com efeito suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora